Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-12.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001920-12.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E DEU PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE HONORÁRIOS EM CASO DE RESCISÃO. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. REDUÇÃO EQUITATIVA DO VALOR FIXADO. RECURSO
DO BANCO
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO
DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos, contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedentes os pedidos iniciais e fixou a verba honorária
em 3% sobre a soma dos valores atualizados das referidas ações, além de condenar o banco ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;

(
ii
) saber se é aplicável o art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994, diante da ausência de cláusula contratual prevendo remuneração em caso de rescisão unilateral;

(
iii
) definir o critério e o valor adequado para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, com base na extensão do trabalho realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
.
Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide em matéria que demanda apenas prova documental e interpretação contratual.

2.
É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da ausência de estipulação contratual para hipótese de rescisão unilateral promovida pelo cliente, nos termos do art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994.

3.
A quitação genérica apresentada pelo banco não se mostra suficiente para afastar o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados nos processos em questão.

4.
O arbitramento deve refletir o trabalho efetivamente desenvolvido, sendo indevido fixá-lo com base em percentual sobre valor da causa ou condenação quando não há proveito econômico líquido ou sentença final.

5.
Aplicando critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, o valor dos honorários foi ajustado para R$ 15.000,00, considerando-se as peculiaridades de cada processo, o tempo de atuação e a complexidade das medidas adotadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários advocatícios arbitrados para o montante total de R$ 15.000,00
;
Recurso do Escritório Galera Mari desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de estipulação contratual quanto à remuneração devida em caso de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial proporcional ao trabalho desempenhado.

2. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os critérios de equidade previstos no art. 85, § 8º, do CPC, quando não houver proveito econômico mensurável ou sentença final nos processos patrocinados.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC,
arts
. 389,
p.u
., 406; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º, 20; L. 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021; TJMT,
RAC nº 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto A. Rocha, 3ª Câmara de Dir. Privado, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.
, individualmente, em face da sentença contida no ID
301741965
, não modificada pelo julgamento dos embargos de declaração de ID
301741970
, proferid
o
pel
o

Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
,
Juiz de Direito da 9
ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedentes os pedidos formulados pelo Escritório de Advocacia,
condenando a Instituição Financeira ré ao pagamento de 3% (três por cento) sobre a soma dos valores atualizados das ações de n. 0015428-06.2015.8.14.0301 e 0027844-43.2005.8.11.0041, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 1
0
% do valor da condenação, com fulcro nos
arts
. 85, §2º, c/c 86, parágrafo únic
o, ambos do CPC
.

Em suas razões recursais (ID 301741973), o apelante
BANCO BRADESCO S.A.
aponta, como preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de provas.

No mérito, sustenta que: (i) houve expressa quitação de todos os serviços prestados pelo apelado, conforme termo de quitação
devidamente assinado; (
ii
) o contrato estabeleceu claramente a forma de pagamento dos honorários, inclusive em caso de rescisão, sendo indevida a relativização de suas cláusulas pelo juízo; (
iii
) não é possível a intervenção estatal em contrato válido, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e aos
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil; e (
iv
) é inaplicável o art. 22, § 2º, do EOAB ao caso, pois o contrato prevê expressamente a forma de pagamento dos honorários.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa e, alternativamente, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do valor da condenação e a modificação do termo inicial dos juros moratórios.

O escritório apelado apresentou contrarrazões (ID 301741981), rebatendo os argumentos do banco apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O segundo apelante,
Galera Mari e Advogados Associados
(ID 301741975), preliminarmente
,
pugnou pela aplicação do art. 82, § 3º, do CPC, pleiteando o diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo, a cargo da parte sucumbente.

No mérito, objetiva a reforma da sentença vergastada para majorar o percentual fixado a título de honorários, sob o argumento de que o arbitramento em 3% se revela insuficiente, desproporcional e em desconformidade com os parâmetros legais vigentes.

Sustenta que a sentença desconsiderou a complexidade, o volume de trabalho, a diligência e o tempo despendido na condução dos processos judiciais patrocinados, os quais foram acompanhados por vários anos até a revogação abrupta do mandato.

Aduz, ainda, que, após a vigência da Lei nº 14.365/2022, que alterou o art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), o
arbitramento judicial deve necessariamente observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade em causas de valor líquido ou liquidável.

Invoca precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em ações similares ajuizadas pelo mesmo escritório contra o mesmo banco, nos quais foi adotado o patamar mínimo legal de 10% sobre o valor das causas, mesmo diante da existência de cláusula
ad
exitum
e da rescisão unilateral do contrato. Defende que a verba honorária possui natureza alimentar e deve refletir a justa retribuição pelo trabalho efetivamente realizado.

Requer, assim, a reforma parcial da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas, observando-se os princípios da proporcionalidade, da dignidade da advocacia e da vedação ao enriquecimento ilícito por parte do contratante.

Em suas contrarrazões (ID 301741982), o banco apelado sustentou, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade e em razão da deserção, diante da ausência de pagamento do preparo recursal. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Os recursos são tempestivos.

Na decisão contida no ID 307958398, este Relator indeferiu o pedido de diferimento do preparo recursal, determinando a intimação do apelante
Galera Mari
para recolhimento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

No ID 310507354, foi certificado o pagamento do preparo recursal por parte do escritório apelante.

O banco apelante também recolheu o preparo, conforme certificado no ID 302169892.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

De início, deixo de apreciar a preliminar arguida pelo banco apelante quanto à deserção do recurso interposto pelo escritório

Galera Mari e Advogados Associados,
no ID 301741975,
uma vez que este Relator indeferiu o pedido de diferimento do preparo recursal, determinando seu recolhimento no prazo de 5 (cinco) dias, o que foi devidamente cumprido pelo apelante, conforme se verifica no ID 310507354.

Logo, julgo prejudicada a referida preliminar e passo à análise das demais preliminares suscitadas.

I) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA:

Inicialmente, necessário ressaltar que não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido
pel
o
Magistrad
o
singular, inexistindo cerceamento de defesa.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o
juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste
eg
. Tribunal de Justiça:

“(...) Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental. (...)” (TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

“(...) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial. (...)” (TJ/MT. N.U 1008790-92.2022.8.11.0004. Relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 07/08/2024, DJE 13/08/2024; g. n.).

In
casu
, denota-se que o feito versava sobre matéria unicamente de direito, eis que o debate
se
cinge à interpretação de cláusulas contratuais e aferição do direito à percepção de honorários advocatícios pelo advogado substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante, estando o
processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo razão para se determinar a realização de prova oral com o representante legal da parte recorrida.

A propósito, transcrevo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. MANUTENÇÃO. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.” (TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora Desa. Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a) CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.” (TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6ª Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

Diante das razões apresentadas,
rejeito
a preliminar arguida
pelo banco apelante.

É como voto.

I
I) D
A
ALEGAD
A OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Arguiu
a instituição financeira em suas contrarrazões recusais de ID
301741982
,
que o recurso interposto pela apelante
GALERA MARI

não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade, adentro no mérito do recurso.

Antes de adentrar ao mérito, contudo, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo distribuído várias ações reunindo de 03 (três) a 05 (cinco) processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende sejam arbitrados honorários advocatícios
nas ações de execução de nº
0015428-06.2015.8.14.0301
e
0027844-43.2005.8.11.0041
, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S.A.
ocorrida em 19/11/2020, com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Como relatado, o
escritório
GALERA MARI
busca modificar a sentença para aumentar os honorários fixados pelo Juízo
a quo
, propondo que sejam entre 10 (dez) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado das causas trabalhadas, com base no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 e art. 85, §2º, do CPC. Por outro lado, o
BANCO BRADESCO S.A.
solicita a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda inicial ou, alternativamente,
reduzir os honorários arbitrados
.

Ao sentenciar o feito,
o
M
agistrad
o
de origem se manifestou nos seguintes termos
(ID
301741965
)
:

“(...)
Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ajuizada por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
,em desfavor de
BANCO DO BRADESCO S.A.
, devidamente qualificados nos autos, onde busca a parte autora o arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem, é incontroverso dos autos a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos anexados à petição inicial.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial.

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

(...)

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato,não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda,conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o
instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear
o arbitramento de honorários por serviços prestados
, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Importante registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honoráriosdatados de31.12.2015 a 31.12.2019, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão aCláusula 16.2 do contrato, queprevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência
de atos praticados antes da vigência deste “Contrato”
deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2019, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação, restam evidente que
os mesmos
foram emitidos em 31.12.2015 a 31.12.2019, e se referem aos anos de 2015 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja,
a quitação ao término de cada ano civil
,não sendoestão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em
a
parte autora atuou, conforme a volumetria.

Dessa forma, não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência.

No entendimento do STF, o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos
serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse, estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco.

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O Código de Processo Civil e Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

(...)

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora nos autos 0015428-06.2015.8.14.0301 e 0027844-43.2005.8.11.0041, e convém registrar que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora no feito.

Conforme a petição inicial, a parte autora trabalhou em diversos processos para o Banco Bradesco S.A., sendo destacado especificamente:

Processo nº 0015428-06.2015.8.14.0301 – Comarca de Belém/PA:

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta em face de ALD Comércio Distribuidora de Cigarros Ltda. e outro. A autora da presente ação, Galera Mari Advogados Associados, passou a representar o Banco Bradesco nos autos a partir de 17/07/2017, mediante juntada de instrumento de mandato, em substituição à banca anterior que propôs a ação em 28/04/2015. Até a data da rescisão contratual em 18/12/2020, a atuação da autora foi marcada por diligente acompanhamento do feito, com a adoção de diversas medidas processuais como a atualização de endereços dos devedores, requerimentos de expedição e desentranhamento de mandados de citação, recolhimento de custas, atuação junto ao oficial de justiça e impulsionamento da fase de penhora. Não tendo sido localizados bens penhoráveis, houve nomeação de curador especial à parte executada, sendo apresentada defesa mediante embargos à execução. A autora ainda realizou diligências extrajudiciais e pesquisas patrimoniais, elaborou cálculos atualizados e manteve constante alimentação de dados nos sistemas internos do banco. A revogação do mandato, sem a devida remuneração proporcional ao labor desempenhado até então, ensejou a formulação do presente pedido de arbitramento de honorários, com base no art. 22, §2º da Lei nº 8.906/94.

Processo nº 0027844-43.2005.8.11.0041 – Comarca de Cuiabá/MT:

Na qualidade de procuradora do Banco Bradesco, a autora distribuiu a inicial de execução em 01/08/2005 contra HP Tubos e Pneus Indústria e Comércio Ltda. e outro. Ao longo de aproximadamente 15 anos de patrocínio ativo da causa, que perdurou até 18/12/2020, a autora realizou atos processuais relevantes como o custeio e acompanhamento de mandados de citação, requisição e manutenção de mandados com o oficial de justiça, indicação de novos endereços, juntada de substabelecimentos, localização de créditos dos devedores em outros processos, requerimento de arresto de valores e pedidos de expedição de ofícios à empresa REDE CEMAT. Esta, por sua vez, resistiu ao cumprimento da ordem judicial, motivando medidas enérgicas por parte da autora, inclusive com atuação em mandado de segurança. A autora também participou ativamente na fase de levantamento e impugnação de valores depositados, elaboração de planilhas de débito, acompanhamento de decisões interlocutórias e agravos de instrumento, realização de diligências perante a Defensoria e fornecimento de estrutura para o cumprimento de ordens judiciais. Mesmo após tamanha dedicação técnica e processual, a revogação do mandato operada pelo banco réu se deu sem qualquer contraprestação pelos serviços executados, fundamentando o pedido de arbitramento com base nos critérios do art. 22, §2º da Lei 8.906/94 e art. 85 do CPC, dado o proveito econômico auferido pela instituição financeira.

Isto é, a atuação do requerente envolveu análises documentais, elaboração de petições, acompanhamento processual, cálculos de atualização do débito, busca de bens e organização de audiências. Entretanto, com a revogação do contrato em 19/11/2020, o escritório foi retirado do processo sem receber a devida contraprestação pelos serviços prestados.

Diante da rescisão contratual unilateral, o requerente busca o arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados em ambos os processos, uma vez que sua atuação foi essencial para o andamento das ações, beneficiando o banco, que obteve proveito econômico por meio de incentivos fiscais vinculados às execuções judiciais.

Portanto, após todo esse trabalho desenvolvido, objetivando a recuperação do crédito do Banco, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Dessa forma, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração,
para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas.

Nesse sentido:

(...)
(Apelação Cível n.º 1004854-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 3% (três por cento), sobre o valor atualizado da soma das causas. (Autos 0015428-06.2015.8.14.0301 e 0027844-43.2005.8.11.0041) fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art.406§1ºdoCC).

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
(...)
”

Pois bem.

Como visto, não prospera a tese do Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, eis que é certo que, tratando-se de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não se impõe a aplicação da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”
.
(
g.
n
.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
.
Precedentes. (...)”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

A propósito,
BANCO BRADESCO S.A.
não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes e que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

De modo que, também está alinhado com este entendimento o precedente do STJ citado pelo Apelado como paradigma (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...) 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.
5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021;
g.n
.).

No mesmo sentido, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra.
1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024; g. n.)

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que, constato que
o escritório de advocacia
visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato.

Nesse ponto, é importante assentar a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito
do escritório
ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que
a instituição financeira
não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com
o
escritório de advocacia
contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de
“
falta de estipulação ou acordo
”
, nos exatos termos do art. 22, §2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(vide ID

301741955
), são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo BANCO, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A
empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu.
”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado:
08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023;
g.
n
.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Para, além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada
pela instituição financeira
, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por
sua
iniciativa, sem que
o escritório
tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Outrossim,
não prospera o argumento do
banco
no sentido de que não seria devida qualquer remuneração
ao escritório
em
razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo
banco
em decorrência da contratação dos serviços
do escritório
GALERA MARI
extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Por conseguinte
,
passo a
análise do
quantum
dos honorários

arbitrados pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada,
matéria de irresignação manifestadas em ambos os recursos.

Malgrado os argumentos expendidos pelas partes em suas razões, em análise minudente da questão, entendo que tão somente ao apelo manejado pelo
BANCO BRADESCO S/A
compor
ta
parcial provimento, no tocante a sua pretensão subsidiária de
redução
dos honorários arbitrados.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é
medida
que se impõe,
uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub
judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§8º. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2º
.

[...]

§20.
O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)”

No caso destes autos, contudo,
entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC, como feito pelo douto Magistrado Sentenciante
, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão, portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§8º do mesmo artigo), diferentemente do que fez o Juízo
a quo
.

Nesse contexto, dos documentos juntados pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos em questão, denota-se que:

I)
Na
ação de
Execução de Título Extrajudicial n. 0015428-06.2015.8.14.0301, em trâmite na 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, buscava-se receber o crédito de R$ 153.509,20 (equivalente a R$ 546.660,77, já atualizados à época
do ajuizamento da presente
ação), ajuizada em 20/04/2015 por outro escritório de advocacia. O escritório Galera Mari passou a atuar no processo em 26/12/2016, oportunidade em que foram elaboradas apenas três petições simples, com o objetivo de impulsionar o feito (ID 301741934);

II)
na
Execução de Título Extrajudicial n. 0027844-43.2005.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, buscava-se receber o crédito de R$ 45.904,59 (equivalente a R$ 430.949,63, atualizados à época do ajuizamento da
presente
ação), ajuizada em 2005 pelo escritório Galera Mari. Neste processo, foram elaboradas cerca de 16 (dezesseis) petições, sem qualquer complexidade (ID 301741935).

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que deve ser arbitrado para
a ação de nº
0015428-06.2015.8.14.0301
o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e para a ação de nº
0027844-43.2005.8.11.0041
a quantia de R$ 10.000 (dez mil reais), valores
estes que, de fato, atendem ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e à presteza do serviço profissional exercido pelo apelante, observadas as peculiaridades de cada caso — notadamente o tempo de tramitação e a ausência de necessidade de atos demasiadamente complexos. Assim, o
quantum
fixado
se
mostra adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando ainda o local da prestação do serviço, a natureza e a relevância dos direitos discutidos, revelando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo escritório de advocacia no patrocínio das demandas.

Em casos análogos, envolvendo idênticas partes, já decidiu este Sodalício:

“
(...)
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJ/MT. RAC 1030983-87.2022.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 26/06/2024,
DJe
: 30/06/2024; g. n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) “Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício.
“Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.”.
“
O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do
trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado

(STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).” (TJ/MT. RAC 1023311-28.2022.8.11.0041. Relator Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 25/06/2024,
DJe
: 25/06/2024; g. n.)

“APELAÇÃO CÍVEL -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes,
que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).”
(TJ/MT. RAC 1004299-91.2023.8.11.0041. Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 25/06/2024,
DJe
: 26/06/2024; g. n.).

Além do mais
, considero adequados os honor
ários sucumbenciais fixados em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, pois o percentual é compatível com a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelo causídico, na forma do art. 85, §2º, I a IV, do CPC. No mais, tenho que a decisão está em conformidade com o Tema n. 1.076 do STJ e deve ser mantida a fundamentação do parágrafo único do art. 86 daquele diploma
processual, visto que o Escritório
GALERA MARI
decaiu de parte mínima do pedido.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,
apenas para arbitrar os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na ação nº 0015428-06.2015.8.14.0301 e em R$ 10.000,00 (dez mil reais) na ação nº 0027844-43.2005.8.11.0041, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos da fundamentação supra. O valor deverá ser acrescido de correção monetária
pela SELIC
, a partir do arbitramento, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, até que a Lei nº 14.905/2024 passe a produzir efeitos, momento em que a correção monetária e os juros de mora deverão observar os índices previstos nos
arts
. 389, parágrafo único, 406 e respectivos parágrafos do Código Civil.

Ainda,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, mantendo-se os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

Em relação ao apelante
GALERA MARI
, em que pese desprovido seu apelo, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ, “
o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.
” (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025